Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INTIMIDAÇÃO COMPROVADA. DELITO PRATICADO POR INTERPOSTA PESSOA. POSSIBILIDADE. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se constitui prova lícita a gravação ambiental realizada pela vítima, com o conhecimento de um dos interlocutores; (ii) Analisar se configurado o crime de ameaça, sob o enfoque da atipicidade da conduta, por suposta ausência de dolo; (iii) Examinar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. A gravação ambiental realizada pela vítima, com o conhecimento de um dos interlocutores, constitui prova lícita. 3.1. Não há clandestinidade na gravação realizada pela vítima quando um dos interlocutores utiliza voluntariamente meio que reduz a sua privacidade. 3.2. É legítima a gravação realizada pela vítima, especialmente quando visa proteger a sua integridade física e psíquica.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito no momento em que o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
5. A lei prevê a possibilidade de se praticar o crime de ameaça por meios diversos – inclusive por intermédio de interposta pessoa. Precedentes.
6. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 212.160/ES, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.580.311/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1o/04/2025; STJ, HC no 812.310/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1993085, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1906972, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão no 2021134, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1944027, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1996395, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025.